Tribunal: TJMT
Processo: 1009589-10.2023.8.11.0002
Relator(a): RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-03-11
Data de publicação: 2026-03-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1009589-10.2023.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[ISS/ Imposto sobre Serviços]
Relator:
Des(a).
RODRIGO ROBERTO CURVO

Turma Julgadora:

[DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO]

Parte(s):

[MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - CNPJ: 03.507.548/0001-10 (APELANTE), CLAUDEMIR DE OLIVEIRA ANDRADE & CIA. LTDA - CNPJ: 04.562.722/0001-90 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RODRIGO ROBERTO CURVO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA

DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. PRESCRIÇÃO. PARCELAMENTO ADMINISTRATIVO. INTERRUPÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame:

1.
Recurso de apelação interposto contra sentença que acolheu exceção de
pré
-executividade para reconhecer a prescrição de créditos tributários e julgar extinta a execução fiscal com resolução de mérito.

II. Questão em discussão:

2. A questão em discussão consiste em verificar a ocorrência ou não da prescrição dos créditos tributários.

III. Razões de decidir:

3. O parcelamento administrativo constitui ato inequívoco de reconhecimento da dívida tributária pelo contribuinte, interrompendo a prescrição para cobrança do crédito tributário, conforme disposto no artigo 174, parágrafo único, inciso IV, do Código Tributário Nacional.

4. O prazo prescricional interrompido pelo parcelamento recomeça a fluir a partir da data do inadimplemento das parcelas, e tendo o executivo fiscal sido ajuizado após o transcurso do prazo prescricional quinquenal, deve ser mantida a sentença que reconheceu a prescrição.

IV. Dispositivo e tese:

5. Recurso não provido.

Tese de julgamento:
"A prescrição é corretamente reconhecida quando, após a interrupção do prazo prescricional pelo parcelamento requerido pelo contribuinte, transcorrem mais de 5 (cinco) anos entre o inadimplemento das parcelas e o ajuizamento da execução fiscal."

_________________________________________________________________________________

Dispositivos relevantes citados:
CTN, art. 174, parágrafo único, IV; CPC, art. 487, II.

Jurisprudência relevante citada:
STJ,
AgRg
no REsp n. 1.167.126/RS, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, j. 22.6.2010.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Trata-se de recurso de apelação interposto pelo
MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE
contra sentença (Id. 347373878) proferida pelo Juízo da Terceira Vara Especializada de Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande (MT) que, nos autos da execução fiscal n. 1009589-10.2023.8.11.0002 ajuizada em face de
CLAUDEMIR DE OLIVEIRA ANDRADE & CIA. LTDA
, acolheu a exceção de
pré
-executividade oposta para reconhecer a prescrição dos débitos tributários executados e julgou extinto o feito com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, inciso II, do Código de Processo Civil.

Como causa de pedir recursal, sustenta a parte apelante que o prazo prescricional foi interrompido em razão do parcelamento administrativo celebrado em 17.10.2017, tendo o executado efetuado o pagamento de apenas três parcelas e se tornado inadimplente, sendo este o marco inicial para a contagem do prazo prescricional quinquenal, o que afastaria a prescrição declarada na decisão recorrida.

A parte apelada apresentou contrarrazões no Id.
347373883
, pugnando pelo não provimento do recurso
.

Desnecessária a intervenção do órgão ministerial nos autos, à luz do que preconiza a Súmula n. 189 do Superior Tribunal de Justiça.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Conforme relatado,
trata-se de recurso de apelação interposto pelo
MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE
contra sentença (Id. 347373878) proferida pelo
Juízo da Terceira Vara Especializada de Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande (MT) que, nos autos da execução fiscal n. 1009589-10.2023.8.11.0002 ajuizada em face de
CLAUDEMIR DE OLIVEIRA ANDRADE & CIA. LTDA
, acolheu a exceção de
pré
-executividade oposta para reconhecer a prescrição dos débitos tributários executados e julgou extinto o feito com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, inciso II, do Código de Processo Civil.

Pois bem.

A controvérsia recursal cinge-se à verificação da ocorrência ou não da prescrição do crédito tributário, considerando o parcelamento realizado e o respectivo inadimplemento.

No presente caso, o tributo devido relaciona-se ao Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza (ISSQN), cujo lançamento ocorre por homologação, conforme dispõe o artigo 150 do Código Tributário Nacional.

Tratando-se de tributo sujeito a esta modalidade de lançamento, o crédito tributário considera-se regularmente constituído a partir do vencimento da obrigação ou da data de entrega da declaração fiscal, prevalecendo o que ocorrer por último.

Na hipótese, a execução fiscal foi ajuizada com base em débitos de ISSQN lançados na Certidão de Dívida Ativa n. 7991/2022, referentes aos exercícios de 2014 e 2016, com vencimentos originários entre
24.11.2014
e
23.01.2017
.

Por outro lado, conforme apontado pela apelante e a partir da análise dos documentos juntados nos autos, o contribuinte aderiu ao parcelamento administrativo no processo n. 11637317/2017, em
17.10.2017
, reconhecendo os débitos relativos ao ISSQN dos exercícios de 2014 e 2016.

É cediço que a confissão de dívida e o parcelamento são atos inequívocos que configuram interrupção do prazo prescricional, conforme disposto no artigo 174, parágrafo único, IV, do CTN, vejamos:

"Art. 174. A ação para a cobrança do crédito tributário prescreve em cinco anos, contados da data da sua constituição definitiva.

Parágrafo único. A prescrição se interrompe:

I –
pelo
despacho do juiz que ordenar a citação em execução fiscal; (Redação dada pela
Lcp
nº 118, de 2005)

(...)

IV - por qualquer
ato inequívoco, ainda que extrajudicial, que importe em reconhecimento do débito pelo devedor".
[
g.n
].

Nessa linha, é pacífica a jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça de que a adesão ao parcelamento da dívida fiscal, por constituir ato inequívoco de reconhecimento da dívida tributária pelo contribuinte, interrompe a prescrição para cobrança do crédito, nos moldes prelecionados pelo artigo 174, parágrafo único, inciso IV, do CTN (STJ –
AgRg
no REsp n. 1.167.126/RS, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 22/6/2010, DJe de
6/8/2010).

Nesse sentido, verifica-se que o prazo prescricional de 5 (cinco) anos para o ajuizamento da presente execução fiscal, relativa aos créditos tributários contidos na CDA n. 7991/2022, iniciou-se a partir dos respectivos vencimentos originários, entre
24.11.2014
e
23.01.2017
.

Entretanto, ao firmar o parcelamento em
17.10.2017
, o prazo prescricional foi interrompido e reiniciado a partir do inadimplemento das parcelas. Conforme demonstrado nos documentos dos autos e expressamente mencionado pela própria apelante, o executado efetuou o pagamento de apenas três parcelas do acordo firmado, ficando inadimplente em
17.1.2018
.

Assim, considerando a data do inadimplemento do acordo em
17.1.2018
e o ajuizamento do executivo fiscal em
16.3.2023
, conclui-se que, quando da sua propositura, havia transcorrido o prazo prescricional quinquenal referente aos débitos executados
, devendo ser mantida a sentença recorrida.

Diante do exposto e em consonância com a fundamentação
supra
,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto e, por conseguinte, mantenho
incólume
a conclusão alcançada pelo d. Juízo
a quo
.

Em razão de ser parte vencida, majoro os honorários fixados em mais 1% (um por cento), conforme fixado na sentença recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/03/2026